Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA TRAVADA ENTRE PARTICULARES EM TERRA PÚBLICA. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL E DO INCRA NO POLO PASSIVO DA LIDE COM O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NO LITÍGIO.
1. Ainda que se trate de terreno pertencente à entidade pública, sua presença nos autos é dispensável na hipótese em que estiver demonstrado que o interesse jurídico discutido no processo é meramente privado, sem qualquer razão ambiental, urbanística ou fundiária, capaz de justificar a intervenção do ente público nos autos.
2. No caso, os elementos probatórios anexados ao processo demonstram que o INCRA, autarquia federal responsável pelo ordenamento fundiário nacional, autorizou que a área objeto do litígio possessório fosse concedida à gestão da iniciativa privada para finalidade social, qual seja: moradia de trabalhadores integrantes de movimentos sociais.
3. Com a concessão do terreno para fins sociais e privados relacionados à moradia popular, não subsiste mais nenhum interesse da União Federal ou do INCRA no deslinde da causa, o que obsta o deslocamento da competência de julgamento do processo para a Justiça Federal.
4. Recurso de apelação desprovido.